Tribunal: TJSP
Processo: 0000451-30.2017.8.26.0616
Classe: Apelação Criminal / Receptação
Órgão julgador: João Morenghi
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-14

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000084282
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0000451-30.2017.8.26.0616, da Comarca de Poá, em que são apelantes LEANDRO
FRANCISCO DA MOTA, ROBERTO BARBOSA LUCAS, JOSÉ ALEXANDRE DA
SILVA e VALDIR PEREIRA XAVIER, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO
ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 12a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: "Por maioria de votos, deram provimento parcial aos
apelos para, reduzida a pena a um ano de reclusão e dez dias-multa, substituir a pena
privativa de liberdade, por prestação de serviços à comunidade, vencido o relator
sorteado que provia em maior extensão e permanece com o acórdão. Fará declaração de
voto vencedor a revisora.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores PAULO
ROSSI (Presidente) e ANGÉLICA DE ALMEIDA.
São Paulo, 5 de fevereiro de 2020.
JOÃO MORENGHI
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000451-30.2017.8.26.0616
Comarca de Poá
Apelantes: 1. Leandro Francisco da Mota
2. Valdir Pereira Xavier
3. Roberto Barbosa Lucas
4. José Alexandre da Silva
Apelado: Ministério Público
Voto no 43.805
Vistos.
1. Ao relatório da r. sentença, o qual se adota, acrescenta-se que, no Juízo
de Direito da 1a Vara Criminal da Comarca de Poá, foram condenados, por infração ao
art. 180, caput, do CP, Leandro Francisco da Mota, José Alexandre da Silva e Valdir
Pereira Xavier a um ano e três meses de reclusão, em regime aberto, e 12 dias-multa, no
valor unitário mínimo, e Roberto Barbosa Luca a um ano e quatro meses de reclusão,
em regime aberto, e 13 dias-multa, no valor unitário mínimo, substituída a pena
privativa de liberdade de todos por duas penas restritivas de direitos, consistentes em
prestação de serviços à comunidade e prestação pecuniária, no valor de um salário
mínimo (fls. 592/595).
Inconformados, recorreram os acusados.
Leandro Francisco e José Alexandre buscam a absolvição pela ausência
de dolo ou pela insuficiência probatória (fls. 637/640 e fls. 676/678).
Roberto sustenta, preliminarmente, a nulidade da sentença, por força do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
previsto no artigo 564, III, a, do CPP; no mérito, busca a absolvição pela insuficiência
probatória (fls. 641/644).
Valdir Pereira pede a absolvição pela ausência de dolo, a desclassificação
do delito para a modalidade culposa, prevista no art. 180, § 3o, do CP, e por fim, requer
a concessão do perdão judicial, previsto no art. 180, § 5o, do CP. Subsidiariamente, pede
a fixação da pena de multa no mínimo legal (fls. 646-653).
Processados e contrariados os recursos, o parecer da d. Procuradoria
Geral de Justiça é pelo improvimento de todos, afastando-se a preliminar alegada (fls.
699/704).
É o relatório.
2. Narra a denúncia:
Consta dos inclusos autos do incluso inquérito policial, que no dia
22 de fevereiro de 2017, na Rua Elvira, no 291, nesta comarca de Poá,
LEANDRO TAVARES DE ALBUQUERQUE, qualificado a fl. 54,
JOSÉ ALEXANDRE DA SILVA, qualificado a fl. 55, ROBERTO
BARBOSA LUCAS, qualificado a fl. 56 e VALDIR PEREIRA
XAVIER, qualificado a fl. 57, ocultaram e venderam, em proveito
comum, uma carga de frangos congelados, avaliados em R$
45.000,00, pertencente JNS Madeira Transportes, coisa que deviam
saber ser produto de crime.
Apurou-se que, no dia 21 de fevereiro de 2017, na Avenida Mario
de Andrade, no 50, na comarca de Itaquaquecetuba, Jeverson Roberto
Lage foi vítima do crime de furto, ocasião em que o caminhão VW/
24.250, placas EGJ7807 foi subtraído, juntamente com a carga de
cortes de frango, avaliada em R$ 58.000,00. Os fatos foram
registrados sob o número 446/2017, conforme fls. 131/132.
Entre os dias 21 e 22 de fevereiro, em circunstâncias a serem mais
bem aclaradas na instrução criminal, os denunciados receberam a
carga roubada e decidiram pela sua venda.
Para tanto, providenciaram um caminhão frigorífico com Fábio
Barbosa de Moraes, sobrinho do denunciado ROBERTO e se
dirigiram até um galpão localizado na Rua Elvira, número 261, nesta
cidade e comarca, onde ocultaram a carga que deviam saber ser
produto de crime.
Ato contínuo, enquanto os denunciados LEANDRO TAVARES
DE ALBUQUERQUE, JOSÉ ALEXANDRE DA SILVA e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
ROBERTO BARBOSA LUCAS , ocultavam a mercadoria, o
denunciado VALDIR PEREIRA XAVIER postou-se a procurar
potenciais compradores dentre os comerciantes da região, chegando a
realizar a venda de uma caixa de frangos pelo valor de R$ 40,00
(quarenta reais) para a proprietária do restaurante “Souza Refeições”.
Ocorre que, no dia 22 de fevereiro de 2017, policiais militares
foram atender a chamado dando conta da presença de indivíduos
suspeitos pelo local.
Na abordagem, os denunciados foram flagrados pelos policiais
ocultando a carga roubada e a alocando dentro de um caminhão
frigorífico da marca KIA, cor branca, placas FJP-8601.
A ausência de nota fiscal e a clandestinidade adotada pelos
denunciados para manusear as mercadorias, optando por oculta-la em
galpão abandonado, bem como a forma de venda da mercadoria,
pautada por preços bem abaixo dos praticados no mercado e valendo-
se de visita porta a porta de estabelecimentos comerciais, são fatores
que permitem concluir que os denunciados deviam saber que se a
mercadoria se tratava de produto de crime.
A preliminar de nulidade, suscitada pela defesa de Roberto, não merece
prosperar.
A exordial acusatória ofertada pelo órgão ministerial está em perfeita
consonância com a previsão legal insculpida no art. 41 do CPP. Ali estão expostos o
fato criminoso, suas circunstâncias, as qualificações dos acusados e a classificação do
crime, de modo que possibilitada a ampla defesa, não havendo que se falar em nulidade.
Rejeitada a preliminar, no mérito, apesar dos argumentos aduzidos pelas
defesas, tem-se que a condenação foi acertada.
Foi devidamente apreendido o produto do crime, uma carga de frangos
congelados, avaliada em R$ 45.000,00 (conforme auto de exibição, apreensão, avaliação
e entrega de fls. 38/39).
O crime antecedente foi relatado no boletim de ocorrência de fls. 97/99.
Interrogados em juízo, os quatro acusados negaram a prática delitiva.
Leandro Francisco declarou ter sido contratado juntamente com José

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Alexandre e Valdir para carregar o caminhão, por um homem que não sabe identificar,
pela quantia de R$ 50,00 cada um. Afirmou não saber e não ter perguntado qual seria a
mercadoria transportada; que o corréu Roberto, a quem não conhecia até a data chegou
depois no galpão; que estranhou o fato de os frangos congelados estarem armazenados
sem refrigeração; que o suposto contratante, não identificado, se comprometeu a
apresentar a nota fiscal; que trabalha como pintor de paredes e foi a primeira vez que
carregou um caminhão; que recebeu os policiais no portão do galpão em que foi preso,
não sabia o destino da carga nem conhecia qualquer das partes ou testemunhas.
José Alexandre declarou não conhecer a pessoa que o contratou. Informou
que foi contratou por tal desconhecido juntamente com Valdir e Leandro para carregar
um caminhão, por R$ 50,00 cada um; que encontrou Roberto, a quem não conhecia
anteriormente, já no local da prisão; que ajudou a carregar parte mercadoria, mas não
sabia do que se tratava nem para onde ela seria levada; que não viu qualquer nota fiscal.
Perguntado, disse não ser capaz de identificar o indivíduo que o contratou. Aduziu que
quando da chegada dos policiais, estava no interior do galpão, o qual não dispunha de
qualquer tipo de identificação; que trabalha como pedreiro há dezessete anos, mas
eventualmente faz carreto. Inquirido sobre conhecer as demais partes ou testemunha
arroladas, disse ser tio do coacusado Leandro.
Valdir Xavier declarou que foi contratado como “chapa”; que não estava
bem, pois tinha bebido antes, não se importando com a procedência ou a legalidade da
carga; que quando os policiais chegaram, estava dormindo na carroceria do caminhão;
que foi contratado por Roberto, por R$ 50,00. Perguntado, negou ter vendido ou
oferecido à venda a mercadoria apreendida e, confrontado com a contradição com suas
declarações em solo policial, disse que naquela ocasião estava pressionado.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Por sua vez, Roberto Lucas alegou que trabalhava no transporte de
verduras refrigeradas para uma empresa em Mogi das Cruzes; que um indivíduo que
conhece apenas como “Bidu” ofereceu R$ 350,00 para fazer o transporte de outra
mercadoria; que aceitou e foi conduzido a um galpão onde já estavam os três corréus;
que pediu a nota fiscal a “Bidu”, que respondeu que apresentaria antes da partida do
caminhão; que estava carregando o caminhão quando a polícia chegou. Grifou que
trabalha com transporte de mercadorias havia quase dez anos, e a nota fiscal é sempre
apresentada após o carregamento do caminhão, de modo que não poderia saber a origem
ilícita da mercadoria.
As negativas, contudo, não convencem, pois restaram isoladas nos autos e
ainda foram fortemente contrariadas pelo restante da prova oral colhida em juízo.
Os policiais Paulo Folchini e Everton Dias, em depoimentos harmônicos e
complementares, esclareceram que na data dos fatos foram acionados pelo COPOM
para se dirigir a um local onde haveria uma movimentação suspeita; que, ao chegarem,
nada havia de irregular, porém dois indivíduos que estavam por ali disseram que um
grupo havia acabado de vender frangos congelados sem nota fiscal e se escondido em
um galpão próximo; que conversaram com Nadir, proprietária de um restaurante, que
confirmou ter comprado os frangos; que deslocaram-se ao galpão, onde foram atendidos
pelos acusados os quais, em princípio, negaram acesso aos policiais alegando não ter
chave do portão; que, perguntados, os indivíduos disseram estar carregando uma carga
de frangos congelados; que os policiais militares perceberam, ao observar o poste, que o
galpão não dispunha de energia elétrica, motivo pelo qual optaram por entrar; que
identificaram a carga, localizaram o proprietário que, por telefone, confirmou o roubo
ocorrido na véspera. Afirmaram que, ainda no local, os indivíduos disseram estar

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
prestando serviços e nada saber sobre a procedência da carga.
Os depoimentos prestados pelos policiais, sob o crivo do contraditório, são
contundentes e estão em consonância com os elementos colhidos durante a fase
inquisitiva. Ademais, nos termos do art. 202 do CPP, “toda pessoa poderá ser
testemunha” e a defesa não trouxe qualquer motivo concreto capaz de afastar sua
credibilidade, inexistindo razão para crer que os policiais estejam em busca de
incriminar falsamente pessoa inocente. Por isso, seus relatos são de grande valia e
constituem prova válida para formar a convicção acerca dos fatos apurados neste
processo.
E a jurisprudência vem se firmando no sentido de admitir que está
superada a tese da parcialidade dos testemunhos de policiais, que são, como se sabe,
agentes recrutados mediante processo seletivo e compromissados antes de oferecerem
seus depoimentos, podendo ser citados os seguintes julgados:
"Os funcionários da Polícia merecem, nos seus relatos, a normal
credibilidade dos testemunhos em geral, a não ser quando se apresente
razão concreta de suspeição. Enquanto isso não ocorra e desde que não
defendem interesse próprio, mas agem na defesa da coletividade, sua
palavra serve a informar o convencimento do julgador" (RT 616/286-7)
No mesmo sentido: TJSP (RT 433/386-7, RT 715/439) TJPR: RT
554/420.
"(...) Inexiste nulidade em decisão condenatória lastreada não só em
depoimentos policiais, mas também em todo o material cognitivo colhido
durante a instrução criminal. (...)- Ordem denegada." (STJ - HC -
HABEAS CORPUS 20352/SP Rel. Min. JORGE SCARTEZZINI
QUINTA TURMA DJ DATA:18/11/2002 PÁGINA:258)
"STJ - Prisão em flagrante - Testemunha - Policial que participou
do flagrante - Validade do ato" (RT 683/363)
"Como é por demais sabido, se nada existe nos autos que possa
desabonar os depoimentos de policiais - não se provando que fossem
desafetos do acusado, tivessem hostil prevenção contra ele ou quisessem
perversamente prejudicá-lo deve ser confirmada a condenação, neles

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
baseada" (AP. CRIME 112.195-3/1 Rel. Des. Canguça de Almeida, RT
634/276).
As duas testemunhas arroladas pela defesa de Roberto, Fábio e Thiago,
não presenciaram os fatos e atestaram a boa índole e conduta do acusado.
Fabio, sobrinho de Roberto, acrescentou, ainda, que seu tio trabalha com
transporte de produtos perecíveis, de forma legalizada e regular, sempre com nota fiscal,
tendo descrito o procedimento usual de transporte de cargas.
Assim, os elementos colhidos em sede inquisitiva e a prova oral colhida
demonstraram que os apelantes ocultaram em galpão sem identificação, sem energia
elétrica e refrigeração adequada, uma carga de frangos congelados, avaliada em R$
45.000,00, e, por tais circunstâncias, sabiam ou deveriam saber ser tal carga produto de
crime, e mais, tentaram vender parte da referida carga. Além disso, indicaram apenas o
apelido do suposto contratante, não apresentando qualquer indício de contratação
regular para transportar tal carga.
Desta forma, as circunstâncias apuradas e acima apontadas evidenciam
que os apelantes tinham pleno conhecimento acerca da origem ilícita dos bens
apreendidos em seu poder, sendo inviável a absolvição fundada da ausência do dolo, na
falta de provas ou, ainda, a desclassificação para a modalidade culposa.
Mantida a condenação, passa-se à verificação da dosimetria da
reprimenda.
Na primeira fase, as penas devem ser reduzidas ao piso legal de um ano de
reclusão e 10 dias-multa.
A motivação expendida na r. sentença que, sem apontar maior gravidade
concreta da conduta em análise, retrata opinião do julgador acerca da gravidade abstrata

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
do delito, não constitui fundamentação idônea para o agravamento das penas, posto que
isto já é considerado pelo legislador quando da elaboração do preceito secundário do
tipo penal, não transbordando a gravidade inerente ao delito.
Não há outras causas modificadoras da pena, ficando as penas finais em
um ano de reclusão e 10 dias-multa, no valor unitário mínimo.
No tocante à substituição, presentes os requisitos legais e considerando o
novo montante de pena, bem como as circunstâncias judiciais favoráveis, será fixada a
pena de multa, solução mais favorável prevista nos termos do art. 44, § 2o, do CP.
Assim, fixa-se a pena de 10 dias-multa, no valor unitário mínimo, em substituição à
pena privativa de liberdade.
Mantém-se o regime prisional aberto, no caso de conversão, pois já é o
mais benéfico.
3. Ante o exposto, dá-se parcial provimento ao recurso para reduzir as
penas a um ano de reclusão, em regime inicial aberto, e a 10 dias-multa, no valor
unitário mínimo, e para substituir a pena privativa de liberdade por 10 dias-multa, no
valor unitário mínimo.
João Morenghi
Relator
laip

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 40.616
Apelação no 0000451-30.2017.8.26.0616 Poá
Processo no 0000451-30.2017.8.26.0616 1a Vara Criminal
Apelantes - Leandro Francisco da Mota
Valdir Pereira Xavier
Roberto Barbosa Lucas
José Alexandre da Silva
Apelado - Ministério Público

Declaração de voto vencedor
Acompanhando-se no mais o voto do Relator,
eminente desembargador João Morenghi, pelo meu voto, dá-se
provimento parcial em menor extensão ao recurso.
Afastado o aumento da pena, fica reduzida a um
ano de reclusão e dez dias-multa, substituída, entretanto, por pena
restritiva de direitos, na modalidade de prestação de serviços à
comunidade.
Conforme consignado, na sentença recorrida, a
conduta se reveste de maior gravidade, vez que se trata de receptação
de mercadoria perecível, carga de frangos congelados, que, armazenada
em local impróprio, gerou risco potencial à saúde dos consumidores,
avaliada, ademais, em R$ 45.000,00 (fls. 619/620). Insuficiente a
substituição da pena detentiva, por dez dias-multa.
Diante do exposto, por maioria de votos, deram

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
provimento parcial aos apelos para, reduzida a pena a um ano de
reclusão e dez dias-multa, substituir a pena privativa de liberdade, por
prestação de serviços à comunidade, vencido o relator sorteado, que
permanece com o acórdão.
São Paulo, 5 de fevereiro de 2020.
desa Angélica de Almeida

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes
assinaturas digitais:
Pg.
inicial
Pg.
final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
9
Acórdãos
Eletrônicos
JOAO LUIZ MORENGHI
FCB1F59
10
11
Declarações
de Votos
ANGELICA DE MARIA MELLO DE ALMEIDA
FD191F5
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
0000451-30.2017.8.26.0616 e o código de confirmação da tabela acima.